Tribunal: STF
Processo: HC 239641
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. ANDAMENTO PROCESSUAL CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É imperioso destacar que, para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. Quanto ao pleito relativo ao suposto excesso de prazo para tramitação do feito, oportunamente destacou a Corte de origem que, “[r]ealizada a audiência de custódia (113/116), por decisão proferida em 10 de abril de 2023, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, seguindo o pleito ministerial, [...] Após o oferecimento de denúncia em desfavor do paciente (fls. 205/209 dos autos de origem), por decisão proferida em 15 de maio p. p., esta foi recebida e, apresentada defesa prévia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para 1º de agosto de 2023, às 15h30min. Ocorrida a audiência na data aprazada, foi realizada a oitiva das testemunhas presentes, ao passo que a autoridade impetrada deferiu diligência anteriormente requerida pelo Parquet, [...] Não obstante, em 10 de agosto p. p., em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a autoridade coatora reavaliou e manteve a custódia cautelar do paciente”. 3. Dessa forma, fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que decorre da realização de audiência de instrução, em poucos meses após a prisão do paciente, tendo sido realizada, ainda, a avaliação periódica da medida cautelar extrema. 4. Agravo regimental não provido” (eDOC.10).



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante em 10.04.2023 por suposta prática do crime de tráfico de drogas; b) há violação à duração razoável do processo em razão do alongar injustificado do prazo para formação da culpa. 



    As informações foram prestadas pelo Juiz da causa (eDOC.16).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Noto que, no caso concreto, parcela expressiva do apontado retardo processual pode, em verdade, ser atribuída à própria complexidade do feito, em razão da necessidade de realização de perícia e posterior degravação de aparelhos celular apreendidos, consoante se depreende da resposta ao pedido de informações prestado pelo Juízo a quo:



    “Por decisão proferida pelo Plantão Judiciário da Comarca de Dracena - SP, datada de 07 de Abril de 2023, foi convertido a prisão em flagrante do acusado em Prisão Preventiva, com fundamento no Artigo 31 O, Inciso 11, e.e. o Artigo 282, § 6°, ambos do Código de Processo Penal (fls. 113/116)



      A Defesa Escrita foi juntada aos autos por Defensor Constituído no dia 27 de Maio de 2023 (fls. 234/236). 



    Por decisão proferida por este Juízo, datada de 27 de Junho de 2023, foi recebida a denúncia oferecida contra o acusado, bem como designado audiência de Instrução e Julgamento (fls. 337/338).



    No dia 01 de Agosto de 2023, foi realizada audiência de Instrução e julgamento, colhendo-se os depoimentos das testemunhas, onde também foi solicitado pelo Ministério Público diligência à D. Autoridade Policial local, para que providenciasse a degravação dos aparelhos de telefonia celular apreendidos (fls. 410/411).



    Em data de 03 de Agosto de 2023 foi expedido ofício à D. Autoridade Policial local solicitando a realização da diligência (fls. 414 ).



    Pela D. Autoridade Policial local, por requisição feita em data de 08 de Agosto de 2023, foi solicitado ao Instituto de Criminalística a degravação requerida (fls. 425).



    Por decisão proferida por este Juízo, datada de 1 O de Agosto de 2023, em cumprimento ao comunicado CG nº 078/2020, foi mantida a Prisão Preventiva decretada contra o acusado Cleber da Silva Basílio Lopes (fls. 430/431 ). No dia 04 de Setembro de 2023 foi enviado e-mail a D. Autoridade Policial local solicitando informações sobre a realização da perícia solicitada. No mesmo documento foi informado pela Delpol que, após a devida lacração, foram os mesmos restituídos ao Instituto de Criminalística (fls. 438). 



    Conforme ofício da D. Autoridade Policial local, datado de 19 de Setembro de 2023, foi solicitado ao coordenador da UIP informações acerca da anotação efetuada pelo perito do Instituto de Criminalística de Presidente Prudente - SP (fls. 454 ). Por decisão proferida por este Juízo, datada de 29 de Novembro de 2023, foi mantida a Prisão Preventiva do acusado (fls. 495/496). Documentação juntada aos autos referente a degravação solicitada (fls. 500/51 O, 513/515 e 532/536). Em 08 de Fevereiro de 2024, por decisão proferida por este Juízo, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Defesa (fls. 549/550). Por certidão expedida pela Escrivã de Polícia da D. Autoridade Policial local, foi informado que os autos encontram-se aguardando a degravação solicitada (fls. 561 ). Os autos encontram-se com vista ao Ministério Público para manifestar-se quanto à certidão da D. Autoridade Policial local, bem como também quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela D. Defesa (fls. 561/563).”



    Assim, da situação fática evidenciada não se ilegalidade passível de conhecimento na estreita via.



    Não bastasse, como se depreende do histórico processual narrado pelo Juízo singular e também dos documentos que instruem a presente impetração, a marcha processual estabelecida, até o momento, não destoa da normalidade, haja vista que a denúncia foi recebida em 07.04.2023 e as etapas processuais têm sido, desde então, cumpridas com regularidade. 



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente